Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12932024) interposta por ALICI FAGUNDES DE SOUZA E ANA FAGUNDES ALVES em face da sentença (ID 12932023), proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que, nos autos da ação de dúvida registraria n. 2012.01.1.029503-6, julgou improcedente a dúvida suscitada. Sem custas (art. 207 da Lei n. 6.015/73). A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, em contrarrazões de ID 12932055, suscita as preliminares de ilegitimidade recursal e de coisa julgada. A apelação foi distribuída à 3a Turma, sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Os apelantes arguiram a suspeição da Relatora para julgar o presente recurso, e o processo foi suspenso (ID 12932155). A exceção oposta foi liminarmente rejeitada (ID 12932166), tendo sido interposto REsp da decisão, o qual foi inadmitido (ID 12932169), tendo a decisão transitada em julgado em 14/05/2018 (ID 12932169). Verifica-se que durante o trâmite da suspeição, em 4/07/2016, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO interpôs apelação (ID 12932156 – fls. 3.335 a 3.341 dos autos) como terceiro prejudicado, sustentado sua legitimidade como cessionário de direitos hereditários. Alega que: (i) existem erros nas matrículas dos imóveis de números 125.887 e 125.888; (ii) é o atual proprietário da parcela remanescente da gleba originária denominada fazenda “Brejo ou Torto” de área de 508,1564 hectares (104,991 alqueires) remanescentes da Transição n. 3.431 conforme contratos juntados ao presente recurso; (iii) a parcela da área encontra-se atualmente documentada nas matrículas de números 125.887 e 125.888 perante o 2o Registro de imóveis do Distrito Federal; (iv) há divergências e erros constantes do registro imobiliário finalizado por meio da matrícula número 125.887, os quais trazem prejuízos diretos ao espólio de Joaquim Marceliino de Sousa, bem como a seus herdeiros e sucessores e consequentemente a ele, cessionário de seus direitos. Pede a reforma da sentença para (i) julgar procedente o pedido de dúvida, não se registrando a totalidade da área como propriedade da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, (ii) seja reconhecido existência da cadeia dominial da parcela de 104,991 alqueires pertencentes a sucessão de Joaquim Marcelino de Souza, portanto ao cessionário Apelante em conformidade com a aquisição de direitos hereditários formalizados e apresentados. Nada obstante, não constam nos autos as guias de custas do recurso, sequer pedido de gratuidade da justiça, além disso, o recurso foi interposto quase três anos após a publicação da sentença. As Apelantes ALICI FAGUNDES DE SOUZA E ANA FAGUNDES ALVES, na petição de ID 14046351, afirmam que: (i) após a interposição da apelação, tomaram conhecimento de fatos relevantes que influenciam, diretamente, no julgamento do seu apelo; (ii) em 29 de janeiro de 2020 extraíram, perante do CRI 2° Ofício-DF, uma Certidão da Matrícula n. 12.757, que abriga uma Gleba de terras com 1.919,015 alqueires ou 9.288ha.03a.40 da Fazenda BREJO ou TORTO, registrada em nome da UNIÃO FEDERAL no dia 08 de agosto de 1.979, e, puderam confirmar que a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP juntamente com o Espólio de José Mariano da Rocha Filho, de forma fraudulenta, manipularam os registros imobiliários das Transcrições números 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas, do CRI Planaltina, GO, por ocasião em que postularam a homologação do acordo de divisão amigável da Gleba de terras com 2.812 hectares, ou 580,991 alqueires da Fazenda BREJO ou Torto, conforme sentença exarada nos autos do Processo n. 2010.01.1.042034-8, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal; (iii) outros atos igualmente ilícitos, que consistem em falsificação de escrituras públicas, supostamente lavradas no Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK) estão sendo objeto de apuração, em inquérito policial determinado pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Processo n. 0700228-10.2020.8.07.0018); (iv) a TERRACAP e o Espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO não podem e não devem ter o direito de utilizar o Poder Judiciário para praticar atos não republicanos, que consistem em verdadeira grilagem de terras de domínio particular. Requerem (i) a intimação da TERRACAP e do Espólio de José Mariano da Rocha Filho para esclarecerem as razões pelas quais usuram, indevidamente, as Transcrições imobiliárias de números 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas, do RI de Planaltina-GO, para abertura das Matrículas números 125.887, 125.888 e 125.889, do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, quando esta Serventia Extrajudicial, em data de 03 de agosto de 1979 promoveu a abertura da Matrícula n. 12.757, em nome UNIÃO FEDERAL, que tem como objeto a Gleba de terras com 1.919,015 alqueires, equivalentes a 9.288ha.03a.40ca da Fazenda BREJO ou TORTO; (ii) que seja oficiado ao Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando a Registradora Pública, Dra. Léa Emília Braune Portugal prestar os mesmos esclarecimentos mencionados no subitem 16.1 supra, bem como informar sobre a veracidade de todas as respostas contidas na Certidão de selo: TJDFT20190290071084LSKW, assinada digitalmente em data de 17/09/2019, que segue em anexo e que atesta a existência do SALDO DE TERRAS com 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, a ser partilhado, resultante da diferença entre a área adquirida na Transcrição 3431 (580,991 alqueires) e a área partilhada entre os herdeiros de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA (476 alqueires), que se encontram pendentes de decisão judicial (processo de origem n. 102208620144013400), que se encontra INDISPONÍVEL por força da decisão judicial emanada do TRF 1a Região. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP refuta os argumentos da petição de ID 14046351 e ratifica todos os pedidos deduzidos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, para que seja reconhecida as preliminares ali suscitadas (ilegitimidade recursal das Apelantes e coisa julgada), bem como, caso superadas, a improcedência dos pedidos recursais, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos (ID 24170510). Os presentes autos foram distribuídos por prevenção de órgão a esta Relatoria em face da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Observa-se dos autos que as Apelantes não foram intimadas para se manifestar acerca das preliminares de sua ilegitimidade recursal e coisa julgada suscitadas pela Apelada nas contrarrazões ao recurso de ID 12932055. Por conseguinte, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE as Apelantes ALICI FAGUNDES DE SOUZA E ANA FAGUNDES ALVES para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Intime-se, ainda, o Apelante LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO para se manifestar acerca da tempestividade e preparo do recurso interposto no ID 12932156 (fls. 3.335 a 3.341 dos presentes autos). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021 09:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador